Tribunal: TJDFT
Processo: 0704446-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMPESTIVIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COISA JULGADA.
I – Considerando o período de suspensão dos prazos processuais previsto no art. 220 do CPC, é tempestivo o agravo de instrumento interposto pelos executados.
II – Os honorários de sucumbência postulados no cumprimento de sentença proposto pela sociedade de Advogados foram arbitrados em fases processuais distintas, em r. sentenças acobertadas pela coisa julgada, portanto, não há bis in idem na cobrança nem se admite a rediscussão da matéria, art. 502 do CPC.
III – A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando a conduta da parte corresponde a uma das hipóteses do art. 80 do CPC.
IV – Agravo de instrumento desprovido.